Tribunal: TJDFT
Processo: 0729922-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BOLSA EDUCACIONAL VITALÍCIA. CONTRATO INFORMAL ENTRE PARTICULARES. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória ajuizada por pai de trigêmeos que, confiando em proposta de aquisição de “bolsas vitalícias” feita por seu então sócio, efetuou o pagamento de R$ 375.000,00 para garantir a educação dos filhos em escola privada até o fim do ensino fundamental. As bolsas foram usufruídas no ano de 2023, mas, com a mudança da gestão escolar em 2024, foram canceladas. O autor pleiteou restituição parcial do valor pago, valores desembolsados no ano seguinte e indenização por danos morais. A sentença condenou parcialmente o réu à devolução de R$ 321.258,58, negando os demais pedidos. Ambas as partes apelaram.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há conexão entre a presente ação e outro processo em trâmite ajuizado pelo réu contra a escola e sua controladora; (ii) verificar a nulidade da sentença por ausência de denunciação à lide; (iii) apurar a responsabilidade do réu pela restituição dos valores pagos em razão do inadimplemento do contrato verbal de bolsas vitalícias; e (iv) determinar se há responsabilidade solidária da escola e da empresa controladora, bem como dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conexão entre processos não impõe reunião quando um deles já foi sentenciado, conforme art. 55, § 1o, do CPC e Súmula 235 do STJ.
4. A ausência de denunciação à lide não compromete a validade da sentença, pois não se configuram os pressupostos legais do art. 125 do CPC.
5. A responsabilidade civil do réu é reconhecida porque, valendo-se de relação de confiança, ofertou ao autor bolsas vitalícias sem garantir formalmente a prestação educacional prometida, recebendo diretamente o valor integral.
6. A restituição parcial dos valores é devida, devendo ser deduzido o equivalente ao ano de 2023, quando os filhos do autor efetivamente usufruíram das bolsas, totalizando R$ 171.324,00.
7. A relação jurídica entre autor e réu é regida pelo Código Civil, não se aplicando o CDC, uma vez que a escola não participou da negociação.
8. A responsabilidade solidária da escola e da controladora não se configura, pois não há vínculo jurídico direto ou documento que demonstre anuência ou participação delas na negociação das bolsas.
9. Não se reconhece dano moral, pois o inadimplemento contratual, embora gerador de frustração, não ultrapassa o limiar do mero aborrecimento compensável apenas por perdas e danos materiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do réu conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A conexão entre ações não justifica a reunião de processos quando um deles já foi sentenciado.
2. A ausência de denunciação à lide não configura nulidade se não preenchidos os requisitos legais.
3. A responsabilidade civil por inadimplemento contratual exige a presença de conduta, dano e nexo causal, ainda que ausente vínculo formal com terceiro afetado.
4. A escola e sua controladora não respondem solidariamente por contrato verbal de bolsa educacional firmado entre particulares sem sua anuência.
5. A restituição parcial é devida quando parte da obrigação foi efetivamente cumprida.
6. O inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 265, 389, 393, 475, 884 e 927; CPC, arts. 55, § 1o; 125; 265; 344; 345, I e IV; 373, I; 784, III; 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 235; TJDFT, Acórdãos no 1997776, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, j. 12/05/2025; no 1991247, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 23/04/2025; no 1948093, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 21/11/2024.